Tribunal: TJDFT
Processo: 0721184-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIESER LUSTOSA DE OLIVEIRA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória deduzido em face do DISTRITO FEDERAL. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 11901277). Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL sob ID 12203593. O processo estava em pauta para julgamento, quando o DISTRITO FEDERAL informou a prolação de sentença em que o pedido foi julgado improcedente e requereu a extinção do feito por perda de objeto (ID 14055055). Embora intimado a se manifestar, o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (ID 15124763). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, a agravante insurgiu-se contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória antecedente. Diante da superveniente prolação de sentença de mérito, inarredável o reconhecimento da perda do objeto, posto que, ainda que eventualmente conhecido e provido o recurso, a decisão liminar decorre de cognição sumária e limitada aos argumentos expostos na petição inicial, enquanto a sentença decorre de cognição plena, com exame de toda a prova e argumentos deduzidos pelas partes no curso do processo. Assim, inexoravelmente a sentença se sobrepõe à decisão prelibatória acerca da tutela liminar. A perda de objeto é evidente e o não conhecimento do recurso é imperativo, devendo eventual irresignação quanto ao julgamento de mérito ser manifestada pelas vias próprias. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator